Tribunal: TJDFT
Processo: 0736923-80.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0736923-80.2021.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: JOSE MIRAMAR FERREIRA REU: JAYRO FRANCISCO MACHADO LESSA D E C I S Ã O Defiro gratuidade. A Ação Rescisória é excepcional no mundo jurídico. Por isso, a capitulação às hipóteses previstas no Código de Processo Civil tem de ser claras, inclusive da narrativa da Inicial, sob pena de rejeição liminar. No caso, o autor apresenta uma série de alegações sobre bem de família, erro de julgamento, coisa julgada, mas não estabelece, com precisão, o vício rescisório sobre o julgado o qual pretende rescindir. Ou seja, da narração dos fatos não decorre logicamente o pedido, com todas as vênias. De mais a mais, de se lembrar não serve a Ação Rescisória como sucedâneo recursal. Assim, tendo em vista o Dever de Diálogo do Relator, manifeste-se o autor, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do artigo 10, do Código de Processo Civil. Após, conclusos. Intime-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator